Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PADRASTO. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/09. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA CORRETA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza da ação penal em relação aos crimes de dignidade sexual contra menor e em contexto de violência doméstica e familiar é pública incondicionada, qualquer que seja a redação do art. 225, do Código Penal, ou seja, a originária (§ 1o, inciso II) ou as duas subsequentes (edição das Leis no 12.015/2009 e 13.718/2018). Preliminar de decadência rejeitada.
2. Nos crimes praticados contra menor de 14 (catorze) anos de idade, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelos demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido.